Tribunal: STF
Processo: HC 225200
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Thiago Ernani da Silva com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 27)



    Em 12.3.2023 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Cláudia Santos de Jesus por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 22)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual da paciente, por ter tido sua prisão preventiva decretada por decisão sem fundamentação. Sustenta ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. (eDOCs 28 e 32) 



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Embora o requerente também não seja nomeado no ato coator originário, é bem diversa a acusação contra si do que contra a paciente. Segundo a denúncia, ele seria "gerente" e "fornecedor" da organização criminosa, “encarregado de transmitir as ordens para o médio e o baixo escalão, assim como solucionar os problemas imediatos causados pelos subordinados, arrecadar o dinheiro advindo das práticas criminosas, especialmente do tráfico de drogas, e repassá-lo aos líderes. Também é fornecedor de entorpecentes e armas de fogo”. (eDOC 19, p. 9)



    Além disso, possui ações penais em curso contra si. Veja-se: “THIAGO ERNANI DA SILVA é investigado por homicídio e figura em registros policiais em relação a porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e uso de documento falso, além de diversas ocorrências relativas à violência doméstica, nas quais a vítima, sua ex-namorada, informa que ele é agressivo e violento, possui envolvimento com o tráfico de drogas e já participou de dois homicídios (fls. 88/98).”(eDOC 19, p. 9)



    Logo, embora constrangidos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e a paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente